Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800238-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREI SANTOS DE NAZARE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800238-24.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BENEVIDES/PA

IMPETRANTE: HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA (OAB/PA Nº 10.265)

PACIENTE: ANDREI SANTOS DE NAZARÉ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É indispensável a manutenção do decreto constritivo expedido em desfavor do paciente, quando presente a prova da materialidade e os indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na fundada possibilidade de reiteração delitiva, resguardando-se a integridade física e psicológica da ofendida, sobretudo considerando se tratar de vítima com medida protetiva deferida em seu favor e que, no curso desta, foi descumprida.

2. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

3. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Hugo César de Miranda Cintra, em favor de
Andrei Santos de Nazaré
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que, em 16/04/2018, foi registrado BO nº 94/2018, acusando o paciente de
“
haver tentado entrar na casa de sua ex-companheira, Sra. Andrilena Sousa Araujo” e lhe ameaçado de morte”,
tendo sido impostas medidas protetivas em favor da vítima
.

Acrescenta, ainda, que foi registrado outro B.O nº 32/2019, datado de 02/05/2019, narrando suposta importunação à ofendida, em seu local de trabalho, fato este que culminou com a decretação da segregação preventiva do coacto, pendente de cumprimento.

Nesse contexto, aduz, em síntese, que o coacto está em vias de sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, sem, contudo, haver descumprido qualquer medida imposta, tampouco pode ser impedido de exercer seu poder familiar em razão delas, mormente considerando ter prole comum com a ex-mulher.

Em complemento, assevera que o coacto é possuidor de predicativos pessoais favoráveis, pois é primário, sem registro de antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita.

Assim, defende que a custódia preventiva é ilegal, considerando inexistir fundamentação válida para sua manutenção, além de estarem ausentes seus requisitos autorizadores (art. 312 do Código Penal), configurando, ainda, verdadeira antecipação de pena e afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por essas razões, pede a
“
concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a preventiva nos autos nº 0002344-60.2018.8.14.0097, determinando o fim da ameaça da liberdade do paciente e, subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”
e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.664.154).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que os argumentos apresentados pelo impetrante não merecem prosperar, como passo a demonstrar.

No tocante à ausência dos requisitos e de fundamentação idônea do decreto preventivo, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos, sobretudo na garantia da ordem pública, conforme se verifica pela transcrição, na fração de interesse:

“(...)
Preliminarmente, verifico haver indícios de autoria e prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência, no relato da vítima e testemunhas.

Outrossim, a custódia provisória se faz indispensável,
notadamente
,
para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
pois, no presente caso,
é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que a não observância de medida protetiva enseja a fundada possibilidade de reiteração delitiva
, mormente nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher, de maneira que a prisão como garantia da ordem pública se mostra necessária.

O descumprimento da medida protetiva é fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor que demonstra o total desprezo no que diz respeito ao fiel cumprimento das decisões judiciais que lhes são impostas.

Saliente-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Desse modo, a fim de assegurar a efetiva execução das medidas protetivas de urgência estabelecidas na decisão proferida por este juízo, bem como no sentido de impingir credibilidade para o cumprimento das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, entendo, por ora, que a manutenção da decisão que determinou a prisão preventiva é medida necessária.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO a decisão que determinou a prisão preventiva em desfavor de ANDREI SANTOS DE NAZARÉ
”. (Grifei).

A simples leitura da decisão acima transcrita demonstra a necessidade da constrição cautelar, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, consubstanciada na fundada possibilidade de reiteração delitiva, resguardando-se a integridade física e psicológica da ofendida, sobretudo considerando se tratar de vítima com medidas protetivas deferidas em seu favor
[1]
e que, no curso desta, foi descumprida.

Somasse a isso, o fato de que até esta data o decreto constritivo não foi cumprido, encontrando-se o paciente na condição de foragido
.

Aliás, é imperioso ressaltar que ninguém acostumado a examinar fatos em contexto de violência doméstica desconhece ser comum, quando há registro de contumácia,
a reiteração, seguindo-se à ameaça, a agressão e, quase sempre, a morte.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
conforme demonstro
verbi grati
o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PARECER ACOLHIDO. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3. In casu, a prisão cautelar do recorrente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2016). 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 105.434/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)”.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Decisão exarada em 23/04/2018: “
Conforme relatos da vítima perante a autoridade policial, que foi casada por cinco anos, mas conviveu maritalmente com o agressor por onze anos, advindo desta relação um casal de filhos com 07 (sete) e 09 (nove) anos de idade; que já estão divorciados; que o autor do fato vem ameaçando de morte a declarante, não sabendo informar o motivo; que no dia 15.04.2018 o autor do fato foi até sua residência e tentou arrombar a janela e porta, somente não conseguir por que a declarante disse que iria chamar a polícia; que o autor do fato sempre que bebe fica agressivo; que teme por sua integridade física e se sente ameaçada, motivo pelo qual requer a presente medida.

Assim, quanto aos pedidos deduzidos pela ofendida, diante dos fatos por ora apurados e levando em consideração o depoimento colhido perante a autoridade policial, CONSIDERO PROCEDENTES AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA:

A) Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

B) Proibição de frequentar a residência da ofendida, assim como os mesmos locais frequentados pela ofendida (padaria, escola e supermercado) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

FICA O(A) AGRESSOR(A) CIENTE DA POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA DEFERIDA”.

Belém, 13/02/2020